Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-17.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002279-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MACEDO DA SILVA - CPF: 632.670.121-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME GONCALVES DE OLIVAL RODRIGUES - CPF: 055.535.881-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MACEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TESTE ESPONTÂNEO DO ETILÔMETRO QUE RESULTOU POSITIVO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO DESPROVIDO - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aprova técnica, aliada às provas testemunhais colhidas em fase administrativa e judicial, além da confissão espontânea do réu não deixa dúvidas de que o acusado em circunstâncias descritas na denúncia, conduziu veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida em lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002279-17.2019.8.11.0064

APELANTE: ANTONIO MACEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Antônio Macedo da Silva
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A denúncia narra o evento delituoso: (id.
145641738)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 14.02.2019,
por volta das 17:40hs, na via pública, notadamente na Avenida Jussara, no Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ANTÔNIO MACEDO DA SILVA conduziu veículo automotor, qual seja uma motocicleta Honda Biz Es, cor preta, Placa KAC-6388, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fl. 21, o qual indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o referido veículo automotor pelas vias públicas deste município realizando manobras de zigue-zagues, quando em um determinado momento, veio a colidir com outro automóvel que encontrava-se estacionado na Avenida Jussara.

Infere-se dos autos que os policiais militares que passavam pelo local dos fatos abordaram o acusado, ocasião em que este foi submetido ao teste de etilômetro, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 1,40 ml (fl. 21), portanto, superior ao nível tolerado, razão pela qual o denunciado fora preso em flagrante delito. (...) como incurso nas sanções do artigo 306, caput, e § 1o, inc. I, todos da Lei Federal n. 9503/1997. (...)”.

A Sentença foi prolatada em 12 de janeiro de 2022, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal, além da proibição do réu de obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (id. 145643193).

A Defesa, em suas razões recursais (id. 145643204), requereu de maneira genérica a absolvição do réu, bem como a reforma na dosimetria da pena, limitando-se a remeter a este Tribunal os fatos e as provas para reanálise, com fundamento no princípio do Duplo Grau de Jurisdição, malgrado entenda não haver interesse recursal.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 145643206).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
desprovimento do recurso
. (id. 150787184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MACEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de divergência entre defensor e
réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.

Contudo, em que pese o inconformismo do apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 145641738), o extrato Teste de Alcoolemia (id. 145641738), Relatório Policial (id. 145641738), além de prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos não deixa margem de dúvidas que o apelante foi detido em flagrante por conduzir veículo automotor com concentração de 1,40 miligramas de álcool por litro de ar pulmonar, conforme resultado do teste de alcoolemia, valor este superior à quantia legalmente permitida nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9503/97, o que já é, por si só, suficiente para configurar o crime previsto no referido artigo.

O réu, em sede inquisitorial, afirmou
“que ingeriu um pouco de bebida alcoólica (cachaça) antes de dirigir
.”
Em Juízo, confessou que ingeriu bebida alcoólica, mencionando que
“estava embriagado ao trafegar com sua motocicleta na via pública, quando esbarrou na caçamba de um veículo, se desequilibrou e caiu ao solo, momento em que a guarnição da polícia militar o abordou”.

A confissão do réu foi corroborada pela testemunha Adalberto Bispo de Souza, policial militar, que em juízo relatou que o acusado estava em visível estado de embriaguez:
“A gente realizou a abordagem do suspeito, ele colidiu com um carro parado. Ele não conseguia nem ficar em pé, os populares mantiveram ele no local até a nossa chegada. Fizemos o teste de etilômetro e deu um valor alto
.” (mídia digital).

Desse modo, tendo sido comprovado que o apelante dirigia veículo automotor sob influência de álcool e com quantidade superior à permitida por lei, restam cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, de modo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Por fim, a pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal neste ponto.

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022